Tribunal: TJBA
Processo: 8030278-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030278-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: LUCIANO MIRANDA NEVES

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença coletiva oriunda de Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC em face de instituição financeira, reconhecendo a exclusão dos juros remuneratórios, mas mantendo a correção monetária plena, o termo inicial dos juros moratórios e o saldo inicial da poupança.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) verificar se é aplicável a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária no cumprimento de sentença referente ao Plano Verão; (iii) aferir se houve capitalização indevida de juros moratórios; e (iv) saber se está correta a fixação do saldo inicial da caderneta de poupança para fins de cálculo do débito, bem como se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. As razões recursais enfrentam de modo específico os fundamentos da decisão agravada, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade recursal.

4. A sentença coletiva assegura a recomposição integral do valor devido aos poupadores, impondo a incidência de correção monetária plena, conforme entendimento consolidado do STJ no Tema 891, sendo inaplicável a TR como índice de atualização de débitos judiciais.

5. A utilização da Tabela Prática do Tribunal de Justiça revela-se adequada, por refletir índices oficiais de inflação e não alterar a base de cálculo fixada no título executivo.

6. Os juros moratórios incidem a partir da citação na ação civil pública, nos termos do Tema 685 do STJ, sendo aplicados de forma simples, sem configuração de capitalização ou anatocismo.

7. Inexistem elementos probatórios suficientes para afastar o saldo inicial reconhecido pelo juízo de origem, prevalecendo o valor indicado nos extratos bancários.

8. A interposição do recurso constitui exercício regular do direito de defesa, não se configurando qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC aptas a caracterizar litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. No cumprimento de sentença coletiva referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão, é devida a correção monetária plena do débito, sendo inaplicável a Taxa Referencial como índice de atualização. 2. Os juros moratórios incidem a partir da citação na ação civil pública e devem ser calculados de forma simples, inexistindo capitalização. 3. A mera interposição de recurso para discussão do quantum debeatur não configura litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 80 e 1.015, parágrafo único; Lei nº 8.177/1991, art. 12; Lei nº 8.660/1993, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.314.478/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13.02.2013 (Tema 891); STJ, REsp nº 1.370.899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 08.10.2014 (Tema 685); TJBA, Agravo de Instrumento nº 8028655-25.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 04.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8030278-56.2025.8.05.0000

em que figuram como Agravante

o
BANCO BRADESCO SA
e Agravad
o

LUCIANO MIRANDA NEVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

C
ONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento interposto.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

07